Tribunal: TJDFT
Processo: 0708558-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁEREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (PARQUE ECOLÓGICO DO GAMA). DEMOLIÇÃO. ADPF 828-DF. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Tendo a sentença afastado a aplicação da ADPF 828-DF ao caso concreto, há interesse recursal que o tema seja revisitado.

II. Constatado que os apelantes impugnaram expressamente o capítulo da sentença, mediante a explicitação dos motivos pelos quais entendem deva esta ser revista, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade.

III. O caso em exame não versa sobre remoção promovida de forma coletiva, posto que as autuações foram expedidas individualmente para cada edificação erigida em área ambiental destituída da respectiva licença; não se tratando, pois, de desocupação de natureza coletiva proposta pelo Poder Público, mas de tratamento individual dado a cada infrator, os quais resolveram se unir em pequeno grupo de pessoas para ingressar com a presente ação judicial. Portanto, inaplicável a ADPF 828-DF ao caso concreto

IV. Recurso conhecido, preliminar afastada e, no mérito, desprovido. Prejudicado o agravo interno.